Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710687-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: JOSE SANTOS DA COSTA D E S P A C H O Consta na certidão de ID 20026971 que o agravado não foi intimado porque teria se mudado do endereço informado, qual seja, QR 403, Conjunto 08, Lote 02, Loja 01, Apto 102 - Samambaia Norte/DF - CEP: 72.319-109. Ante o exposto, considerando que o agravo de instrumento busca determinar a desocupação do imóvel de onde o agravado teria se mudado, determino a intimação da agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 20026971, especialmente para que se possa aquilatar se houve perda do objeto do recurso interposto, ou esclareça sobre o endereço onde o agravado pode ser encontrado para a intimação. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora